Tribunal: TJES
Processo: 5028885-96.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028885-96.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS A EQUIPAMENTO SEGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.
PROVA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento movida por seguradora sub-rogada, condenando-a ao pagamento de R$ 11.080,80, com juros, correção monetária, custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação. A seguradora, após indenizar supermercado segurado por danos em equipamento causados por oscilações na rede elétrica, pleiteia o ressarcimento do valor pago.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é competente o foro de Vitória/ES para o julgamento da demanda, considerando o local do dano; (ii) estabelecer se a seguradora, na condição de sub-rogada, comprovou de forma suficiente o dano e o nexo de causalidade; e (iii) determinar se a concessionária de energia elétrica apresentou prova capaz de afastar sua responsabilidade objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência territorial para a ação regressiva movida por seguradora é concorrente entre o foro do local do dano e o domicílio do réu (CPC, art. 53, III, "a"), sendo válida a escolha do domicílio da própria concessionária, não havendo nulidade nem prejuízo à defesa.

4. A seguradora, ao pagar a indenização securitária, sub-roga-se nos direitos do segurado contra o causador do dano, nos termos dos arts. 349 e 786 do Código Civil, podendo promover ação regressiva para reaver os valores pagos.

5. A responsabilidade da concessionária de energia é objetiva (CF, art. 37, § 6º; Lei 8.987/95, art. 25), exigindo-se apenas a comprovação do dano e do nexo de causalidade, sem necessidade de culpa.

6. Incumbe à seguradora, autora da ação, o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, incluindo o dano e o nexo causal (CPC, art. 373, I).

7. O laudo técnico elaborado por empresa terceira, não relacionada às partes, é prova idônea e suficiente para demonstrar que as oscilações de energia causaram o dano ao equipamento segurado.

8. A concessionária ré não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (CPC, art. 373, II), limitando-se a apresentar documentos internos que não afastam o nexo causal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A seguradora que paga indenização securitária ao segurado sub-roga-se nos direitos materiais deste, nos termos do art. 786 do Código Civil. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço, devendo indenizar quando demonstrados o dano e o nexo de causalidade, salvo prova em contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 349 e 786; CPC, arts. 53, III, "a", e 373, I e II; Lei nº 8.987/1995, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.092.308/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.02.2025, Tema 1.282; TJ-ES, ApC 50204628420218080024, rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 10.03.2025; TJ-ES, ApC 50201290220218080035, rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 09.04.2025; TJ-RJ, ApC 08070054020228190042, rel. Des. Fabio Uchoa Pinto de Miranda Montenegro, j. 03.04.2025; TJ-MG, ApC 50035400920178130625, rel. Des(a). Maria Inês Souza, j. 29.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. sentença de ID 13686101, proferida pelo d. Juízo da
7ª Vara Cível de Vitória
, que, nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou procedente a demanda, para condenar a requerida
ao pagamento do valor de R$ 11.080,80 (onze mil e oitenta reais e oitenta centavos), acrescidos de juros e correção monetária.

Além disso, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais que fixou em
20
% (
vinte
por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese:
(
I
)

omissão da sentença acerca
do fato de
que o evento teria ocorrido na cidade de Castelo,
de modo que
o local do julgamento deve ser o foro
do dano;
(II)

a inexistência de provas que demonstrem que os danos foram causados por falhas na rede elétrica;
(II
I
)
embora sua responsabilidade seja objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a parte autora não teria demonstrado, de forma satisfatória, os fatos constitutivos de seu direito, especialmente o nexo de causalidade.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial.

Contrarrazões no ID 13686106, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Trata-se de ação regressiva de ressarcimento ajuizada por seguradora, sub-rogada nos direitos de seu segurado (SUPERMERCADO FACCINI LTDA), buscando indenização por danos materiais em equipamentos eletrônicos (unidade condensadora de balcão de laticínios) no valor de R$ 11.080,80, decorrentes de oscilação na rede de energia elétrica ocorrida em 09/04/2022.

A sentença julgou procedente o pedido autoral, reconhecendo a falha na prestação de serviços da concessionária e sua responsabilidade objetiva,
bem como entendeu
pela
comprovação dos danos e do nexo causal por meio de laudo técnico de empresa terceira e comprovante de pagamento da indenização securitária.

Pois bem
. Inicialmente,
verifica-se que Apelante alega que houve omissão na sentença quanto à aplicação da regra específica do art. 53, IV, “a”, do Código de Processo Civil, o qual estabelece como competente o foro do lugar do ato ou fato para ações de reparação de dano.

No entanto, a competência territorial para a ação regressiva da seguradora é a do foro do domicílio da pessoa jurídica ré, conforme dispõe o art. 53, III, “a”, do CPC. É firme o entendimento de que o foro do domicílio do réu também é competente, por se tratar de competência concorrente, e que, ausente a demonstração de prejuízo concreto, não há que se falar em nulidade processual por suposta incompetência territorial. Ademais, a fixação do foro no domicílio da própria ré, ora
Apelante
, mostra-se até mesmo benéfica para o exercício de sua defesa.
Nesse sentido: (TJ-ES. Apelação Cível: 50204628420218080024, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, publicado em 10/03/2025; (TJ-ES. Agravo de Instrumento: 50058614320248080000, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível, publicado em 05/09/2024).

Superado esse ponto inicial, cumpre destacar, que,
c
onforme dispõem os arts. 349 e 786 do Código Civil, na ação regressiva fundada em contrato de seguro, a seguradora, ao pagar a indenização ao segurado, sub-roga-se nos direitos deste contra o verdadeiro causador do dano. Confira-se:

Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Registra-se que, até então, a jurisprudência deste Tribunal reconhecia que a seguradora, ao se sub-rogar nos direitos do segurado, também assumia as prerrogativas conferidas ao consumidor, inclusive para fins de aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, entre elas a inversão do ônus da prova.

Todavia, recentemente,
o
colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 2.092.308/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.282), fixou a seguinte tese: “
o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva
".(REsp n. 2.092.308/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

Na fundamentação do referido acórdão, restou assentado que a sub-rogação prevista no art. 786 do Código Civil transfere à seguradora os direitos materiais do segurado contra o causador do dano, como o direito de regresso e as garantias contratuais ou legais associadas, mas não abrange prerrogativas de natureza processual, que são personalíssimas e inerentes à condição de consumidor.

Nesse sentido, entendeu-se que n
ormas processuais como a escolha de foro privilegiado (art. 101, I, do CDC)
e a
inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC)
são instrumentos de facilitação de acesso à justiça que
não podem ser apropriadas por uma seguradora
, cuja atuação é empresarial e não hipossuficiente.

Diante desse posicionamento vinculante, deve ser afastada a aplicação do art. 6º, VIII, do CDC na presente demanda, cabendo à seguradora, na qualidade de parte autora da ação regressiva, o ônus de comprovar a existência do nexo causal entre a conduta da concessionária de energia elétrica e o sinistro que ocasionou os danos aos equipamentos segurados, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Por sua vez, incumbe à parte ré, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, o encargo de produzir prova acerca de eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito afirmado pela parte autora.

Não bastasse isso, na qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, a Apelante responde objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, independentemente de culpa, bastando, para a caracterização da responsabilidade, a comprovação do dano e do nexo de causalidade, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 25, caput, da Lei nº 8.987/95.

Na hipótese em análise, a parte autora, ora Apelada, na qualidade de seguradora sub-rogada, busca o ressarcimento do valor pago ao segurado SUPERMERCADO FACCINI LTDA. Para tanto, anexou aos autos o laudo técnico emitido pela empresa
Global Refrigeração Eireli
, no
o responsável técnico
detalha o evento e a peça danificada:

“
Conforme constatado por mim,
em decorrência do chamado solicitado, ficou confirmado o não funcionamento da unidade condensadora do balcão de laticínio
da marca Elgin CR 64,
havendo a necessidade de troca da mesma
. Conforme minha avaliação o não funcionamento é
decorrente pelo dano por oscilações (piques), sobrecarga e energia
e sendo fornecida abaixo do recomendável para o funcionamento do mesmo,
ocasionando a queima do item
”.

O
conjunto probatório
apresentado pela Apelada
, notadamente o Laudo Técnico elaborado pela empresa terceira GLOBAL REFRIGERAÇÃO EIRELI, e as notas fiscais de compra e serviço,
bem como o comprovante de pagamento ao segurado
(ID 13685775),
s
ão suficientes para embasar as alegações da parte autora, demonstrando de forma adequada tanto a ocorrência do dano quanto sua causa. Tal documentação atende, de forma cabal, ao ônus probatório que incumbia à seguradora, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Embora a
parte recorrente
qualifique os documentos apresentados como provas unilaterais, é importante destacar que o
relatório
técnico foi elaborado por empresa especializada,
estranha à relação processual, não havendo qualquer indício de suspeição ou parcialidade.

Por sua vez, a
Apelante
, ao contestar a demanda, limitou-se a anexar telas extraídas de seu sistema interno, contendo dados
cadastrais do supermercado
segurado
, sem, contudo, apresentar prova técnica idônea capaz de afastar a alegação de ocorrência de oscilações na rede elétrica nas datas mencionadas.

Além disso
, c
onsoante prevê o PRODIST
1
Módulo 9, manual que estabelece os procedimentos a serem observados pelas distribuidoras na análise de processos de ressarcimento de danos elétricos, em seu item 4.3, “a solicitação de ressarcimento de dano elétrico somente pode ser indeferida pelas situações expressas neste Módulo,
cabendo exclusivamente à distribuidora a responsabilidade por reunir prova da ocorrência destas situações
”.

Portanto, os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para
comprovar a
narrativa inicial, enquanto a parte ré não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme lhe impõe o art. 373, inciso II, do CPC.

A propósito, a jurisprudência
dos tribunais pátrios
, reconhece que, em ações regressivas propostas por seguradoras, uma vez demonstrados o dano e o nexo de causalidade, incumbe à concessionária de energia elétrica comprovar a inexistência de vínculo entre o evento danoso e a prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica. Confira-se:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA.
PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE. REJEITADA.
MÉRITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS AO USUÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS . 1. Preliminar: violação ao princípio de dialeticidade: Nesta hipótese, as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo da apelante com a r. sentença, haja vista que defende, de forma expressa, que não houve má prestação de serviço capaz de ensejar a sua condenação. Preliminar rejeitada .
2. Mérito: A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado. Assim, a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor. 3. O laudo apresentado pela seguradora ostenta a idoneidade necessária para comprovar que os danos nos equipamentos do elevador do condomínio segurado foram ocasionados pela falha na prestação de serviços da concessionária apelante, que não se desincumbiu do ônus de infirmá-los. 4. A concessionária apelante não trouxe provas que refutam que os danos ocorridos nos equipamentos do elevador do condomínio segurado decorreu da oscilação na rede de energia elétrica, ademais, as telas sistêmicas apresentadas pela recorrente não corresponde a data do sinistro narrado na inicial.
5. Recurso conhecido e desprovido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50201290220218080035, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível, publicado em 09/04/2025).

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO DE DANOS. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO DE TENSÃO. DANO MATERIAL COMPROVADO. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1) Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao ressarcimento de valores pagos por seguradora a empresa segurada, em razão de danos materiais causados por oscilações de tensão elétrica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica pode ser responsabilizada pelos danos causados ao equipamento da empresa segurada em decorrência de oscilações na rede elétrica; e (ii) estabelecer se há nexo de causalidade entre o evento danoso e a falha no fornecimento de energia elétrica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3) A seguradora tem o direito de sub-rogar-se nos direitos e ações do segurado contra o causador do dano, conforme o art. 786 do Código Civil e a Súmula nº 188 do STF.
4) A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, com base na teoria do risco administrativo (§ 6º do art. 37 da CF/1988). 5) A responsabilidade objetiva da concessionária somente pode ser afastada se demonstrada a existência de causa excludente, como culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior, o que não ocorreu no caso concreto. 6) O laudo técnico juntado aos autos comprovou que os danos aos compressores da empresa segurada decorreram de oscilações de tensão elétrica na rede fornecida pela concessionária, sobrecarregando o relé térmico dos aparelhos. 7) A concessionária não apresentou prova suficiente para afastar a conclusão do laudo técnico, sendo seu ônus comprovar a inexistência da falha no serviço (inciso II do art. 373 do CPC).
8) O pagamento da indenização pela seguradora no valor de R$ 6.851,44 foi devidamente comprovado, caracterizando o direito ao ressarcimento. 9) A exigência de requerimento administrativo prévio à concessionária para apuração do evento danoso, prevista nos arts. 204 a 206 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, não constitui condição para o ajuizamento da ação e deve observar os princípios da razoabilidade e celeridade. IV. DISPOSITIVO E TESE 10) Recurso desprovido. (TJES - 1ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5002092-78.2022.8.08.0038 - Relator: Des. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Julgado em: 14/05/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS DECORRENTES DE DISTÚRBIOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. INAPLICABILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DO CDC. PROVA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. APELO DA CONCESSIONÁRIA QUE NÃO MERECE ACOLHIMENTO.
A seguradora que indeniza seu segurado pelos danos sofridos sub-roga-se nos direitos deste para buscar o ressarcimento junto ao causador do dano, nos termos do art. 786 do Código Civil. Recente orientação firmada pelo STJ, no Tema 1.282, no sentido de que a sub-rogação transfere apenas os direitos de natureza material, não abrangendo prerrogativas processuais personalíssimas do segurado, como a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC. Tentativa de solução administrativa que não constitui requisito para o exercício do direito de regresso pela seguradora. Concessionária de energia que responde objetivamente pelos danos decorrentes da prestação inadequada do serviço, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República. Demonstração do dano por meio de laudo técnico que atesta avarias nos
a
parelhos do segurado em razão de distúrbios na rede elétrica sob responsabilidade da concessionária ré. Documento produzido por terceiro não interessado, sem indícios de parcialidade, que constitui prova válida. Não tendo a ré se desincumbido do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, impõe-se a manutenção da sentença.
RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RJ – APELAÇÃO: 08070054020228190042, Relator.: Des(a). FABIO UCHOA PINTO DE MIRANDA MONTENEGRO, Data de Julgamento: 03/04/2025, VIGESIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO).

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS SEGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TESE FIRMADA EM IRDR. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL . RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por TMS - Tokio Marine Seguradora S.A. contra sentença que julgou improcedente a ação de ressarcimento movida contra a Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig, na qual a seguradora pleiteia o reembolso do valor pago a segurado em razão de danos elétricos em equipamentos, alegadamente decorrentes de oscilações na rede de distribuição de energia elétrica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se a concessionária de energia elétrica deve ser responsabilizada pelos danos elétricos causados aos equipamentos segurados, independentemente da reparação ter sido realizada pela seguradora antes da verificação da concessionária; (ii) se, nas ações regressivas ajuizadas pela seguradora, compete à concessionária comprovar a ausência de nexo causal entre o dano e a prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art . 37, § 6º, da CF e do art. 14 do CDC, bastando a demonstração do dano e do nexo causal para configurar o dever de indenizar. 4. A seguradora, ao pagar a indenização securitária ao segurado, sub-roga-se nos direitos deste contra o causador do dano, conforme o art . 786 do CC e a Súmula 188 do STF. 5. A Resolução ANEEL n. 414/2010 não pode afastar o direito da seguradora de buscar o ressarcimento judicialmente, pois eventual exigência administrativa não impede o acesso ao Judiciário, em observância ao art . 5º, XXXV, da CF.
6. No julgamento do IRDR n. 1.0000.21.045383-3/002, assentou-se que a reparação ou substituição do equipamento danificado não exime a concessionária de ressarcir os danos elétricos causados, cabendo-lhe comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço.
7. No caso concreto, a concessionária não apresentou prova suficiente para afastar o nexo de causalidade entre os danos e a oscilação da rede elétrica, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC.
8. Diante da ausência de prova da inexistência de falha na prestação do serviço e considerando a tese firmada no IRDR, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de ressarcimento. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. (TJ-MG - Apelação Cível: 50035400920178130625, Relator.: Des.(a) Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 29/04/2025, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/05/2025)

Assim
, apesar do esforço argumentativo desenvolvido pela Apelante, não se identificam razões que justifiquem a revisão do entendimento adotado pelo juízo de primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida.

Deixo de aplicar a majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC, por já estarem fixados, na origem, no patamar máximo legal.

É como voto.

1
Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS.ª CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.